Tribunal: CARF
Processo: 13884.000737/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000737/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ORG. EDUC. CASSIANO RICARDO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF 148.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR
INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações ã Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias,
ou inserir, na mesma Guia, dados incorretos que provoquem alteração no
cálculo das contribuições devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000737/2007-51
Fl. 2834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000737/2007-51

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do Acórdão no 05-22.522 – 9a Turma
da DRJ/CPS (e-fls. 2799 e ss), verbis:
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fls. O4), o presente Auto, lavrado sob n°
37.036.408-2, decorre de a empresa haver entregado, na rede bancária, as suas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao período de janeiro de 1999 a julho de 2006 (não contínuo),
com omissão de remunerações aos segurados empregados, contribuintes individuais e
cooperativa que lhe prestaram serviços nesse interstício de tempo, o que caracteriza a
infração descrita no § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212/91.
Pelas incorreções noticiadas, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa cominada
no citado dispositivo da lei de custeio da previdência social, correspondente a 100%
(cem por cento) do valor devido relativo às contribuições não declaradas, no valor de
R$ 103.776,85 (Cento e três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco
centavos), conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 05), cuja composição
acha-se demonstrada no “ANEXO AI COD.68” (fls. 27 a 37).
Acrescenta, o mesmo relatório, que não ocorreu circunstância passível de agravamento
de penalidade cominada para a espécie.
O sujeito passivo impugnou o Auto por meio do expediente protocolado em 11/06/2007
(fls. 103 a 137), onde, em síntese, alega que:
- as contribuições previdenciárias foram recolhidas, não havendo prejuízo ao fisco, visto
que ocorreu, tão somente, irregularidades no que tange às obrigações acessórias;
- as irregularidades foram sanadas, devendo, portanto, ser cancelado o auto;
- as pessoas listadas não são empregados, não são trabalhadores avulsos e nem
informarem (sic) ser contribuintes individuais e se são segurados obrigatórios não
consta na legislação obrigação da Impugnante efetuar a retenção e o recolhimento em
nome deles, logo não houve descumprimento de obrigação acessória;
- muitas dessas obrigações já se encontram decadentes, na forma dos arts. 173 e 174 do
Código Tributário Nacional - CTN;
- a multa de 100% fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por possuir
caráter confiscatório; e
- na pior das hipóteses, se houver multa a ser paga, a mesma deve ser calculada na
forma do § 6° do art. 32 da Lei n° 8.212/1991. Finalmente requer a revelação da
penalidade aplicada.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, de modo a
excluir as competências atingidas pela decadência; e admitir a revelação parcial da penalidade.
Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa .
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
Fl. 2835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000737/2007-51

CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. REVELAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE.
Cabe revelação parcial da multa, na proporção da correção da falta, quando atendidas,
cumulativamente, todas as condições impostas na legislação para a concessão do
benefício.
CREDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o respectivo
lançamento já podia ser efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado em 22/08/2008 (e-fls. 2814), a Recorrente interpôs recurso voluntário
(e-fls. 2819 e ss), em 10/09/2008. Em suma, reitera as alegações da impugnação; e reputa
equivocado o entendimento da DRJ no que diz respeito à decadência, por entender aplicável a
regra do § 4o do art. 150 do CTN.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A Recorrente suscita prejudicial de decadência, invocando a aplicação a regra do
§ 4o do art. 150 do CTN. Não obstante, em se tratando exigência de multa por descumprimento
de obrigação acessória, a regra aplicada é a do art. 173, I, do CTN, ao teor da Súmula CARF no
148, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Isso posto, considerando que a decisão recorrida já admitiu a decadência das
competências anteriores a 11/2001, vez que o lançamento se deu em 08/05/2007, segundo a regra
do art. 173, I, do CTN, nada mais há a ser concedido a esse título.
No mérito, a defesa reitera argumentos da impugnação, alegando ter efetuado as
correções nas GFIPS, e reputando indevida a exigência de multa em face de erros de
preenchimento, por não ter havido prejuízo ao fisco, dada a inexistência de insuficiência no
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Com efeito, não merece reparo a decisão de piso, que admitiu a revelação da
penalidade apenas em relação às competências em que ocorreu a correção integral das faltas,
subsistindo a infração em relação às demais. Registro, ainda, que a multa por descumprimento da
obrigação acessória em questão não é ilidida pela alegada ausência de prejuízo ao fisco, e se
impõe face ao princípio da legalidade, que vincula a autoridade lançadora.
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000737/2007-51

Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso, afastar a prejudicial de
decadência, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital